Tribunal: TJSP
Processo: 1031523-48.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, COLUNA E QUADRO DEPRESSIVO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA.
"Não constatado tecnicamente o alegado agravamento das lesões reclamadas a implicar invalidez total e permanente, não se cogita de substituição do auxílio-acidente mantido por

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, COLUNA E QUADRO DEPRESSIVO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA.
"Não constatado tecnicamente o alegado agravamento das lesões reclamadas a implicar invalidez total e permanente, não se cogita de substituição do auxílio-acidente mantido por aposentadoria".